Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-28.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Alegado ajuste verbal para alteração (desconto) no valor do aluguel não comprovado – Contrato escrito que, de qualquer modo, não admite aditamento verbal – Inteligência do art. 472 do CC – Protesto de contrato de locação – Possibilidade, desde que o título seja líquido,

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Alegado ajuste verbal para alteração (desconto) no valor do aluguel não comprovado – Contrato escrito que, de qualquer modo, não admite aditamento verbal – Inteligência do art. 472 do CC – Protesto de contrato de locação – Possibilidade, desde que o título seja líquido, certo e exigível – Entendimento do C. STJ – Hipótese em que presentes os requisitos – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.